Tribunal: CARF
Processo: 13819.902456/2013-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13819.902456/2013-66
ACÓRDÃO
1302-007.428 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FLSMIDTH INDUSTRIAL SOLUTIONS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/01/2009
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
CSLL.
DIREITO
CREDITÓRIO.
RECONHECIMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
Recurso voluntário interposto contra acórdão da 1a Turma da DRJ/JFA que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade e manteve o
despacho decisório que não homologou o pedido de compensação
efetuado pela Recorrente via PER/DCOMP no 34808.81156.311012.1.3.04-
0074, referente a crédito alegadamente oriundo de pagamento indevido
ou a maior de CSLL no mês de janeiro de 2009.
O processo foi submetido à sistemática dos recursos repetitivos e, diante
da necessidade de esclarecimentos sobre a comprovação do direito
creditório, foi convertida a análise em diligência para verificação da correta
contabilização do valor declarado na DIPJ 2010 retificadora e sua
correspondência na DCTF retificadora. Após análise dos documentos
apresentados e a conclusão da Receita Federal, foi constatado o direito
creditório no valor original de R$ 95.326,76, com homologação das
compensações vinculadas até o limite do crédito deferido.
Diante da comprovação da inexistência de débito de CSLL devido no
período e da adequação da documentação contábil apresentada pela
Recorrente, bem como da confirmação da Receita Federal sobre a
materialidade do direito creditório, dá-se provimento ao recurso voluntário
para reconhecer o crédito e homologar as compensações correspondentes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 3396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.428 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.902456/2013-66
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcelo Izaguirre da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva
(Presidente), Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália
Uchôa Brandão, Paulo Henrique Silva Figueiredo.

RELATÓRIO
A presente demanda, que será objeto de análise, trata-se de retorno dos autos após
a realização de diligências requisitadas na Resolução no 1302-000.863.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela empresa FLSMIDTH Industrial
Solutions Ltda. (hoje, Thyssenkrupp Industrial Solutions Ltda.) contra o Acórdão n.o 09-72.343,
proferido pela 1a Turma da DRJ/JFA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
e manteve o despacho decisório que não homologou o pedido de compensação efetuado pela
Recorrente via PER/DCOMP n.o 34808.81156.311012.1.3.04-0074, referente a crédito
alegadamente oriundo de pagamento indevido ou a maior de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) no mês de janeiro de 2009.
Inicialmente, no âmbito do presente feito, observa-se que o processo foi
enquadrado na sistemática dos recursos repetitivos, sendo este o paradigma e os repetitivos aos
Processos no repetitivo 13819.902454/2013-77 e 13819.902455/2013-11 conforme disposto no
art. 47, §§ 1o e 2o, do Anexo II do Regulamento Interno do CARF (RICARF), instituído pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015.
O despacho decisório não reconheceu do direito creditório pleiteado. Isso porque,
a partir das características dos DARF discriminados no PER/DCOMP, verificou-se a existência de
pagamentos os quais foram integralmente utilizados para a quitação de débitos do contribuinte.
Desse modo, não restou saldo creditório disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP. Contra essa decisão, a Contribuinte apresentou impugnação.
Fl. 3397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.428 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.902456/2013-66
3
Contudo, ao examinar Manifestação de Inconformidade apresentada pelo
Recorrente, o colegiado julgador de primeira instância decidiu pelo julgamento da Manifestação
de Inconformidade como improcedente.
No acórdão recorrido, o colegiado a quo, ainda que tenha reconhecido que a DCTF
retificadora, transmitida após a emissão do Despacho Decisório, não apresentava débito do
tributo, entendeu que caberia ao Recorrente comprovar, por meio da escrituração contábil e
fiscal, bem como dos documentos que a respaldam, o motivo pelo qual, na retificação, os
débitos anteriormente constituídos não eram devidos.
Inconformado com o entendimento exarado pelo colegiado de primeira instância, o
Recorrente interpôs Recurso Voluntário, reiterando os argumentos anteriormente apresentados
em sede de Manifestação de Inconformidade.
Ademais, com o intuito de comprovar suas alegações, o Recorrente juntou aos
autos novos documentos, quais sejam, o Livro Diário, os Balancetes e o Razão Contábil,
sustentando que, por meio da análise desses documentos, seria possível verificar o pagamento
indevido ou a maior quantia indicada como crédito no pedido de compensação.
Este Conselho Administrativo, com base nos §§ 1o e 2o do art. 47 do Anexo II do
RICARF, decidiu converter o julgamento em diligência por meio da Resolução no 1302-000.863
para que a unidade de origem, com base nos documentos dos autos e no balancete de redução e
suspensão a ser apresentado pelo contribuinte:
(a) caso positivo, a unidade de origem deve verificar se o valor que o contribuinte
alega ter sido pago indevidamente e que foi indicado como crédito no pedido de
compensação ora em análise, não foi utilizado em outro pedido de compensação
e não compôs o ajuste anual;
(b) elabore relatório conclusivo sobre a diligência, intimando-se o contribuinte a
se manifestar no prazo de 30 dias. Após este prazo, independentemente da
manifestação do Recorrente, os autos deverão retornar ao CARF para julgamento.
Em resposta à Resolução emanada do CARF, a Receita Federal, às fls. 3329 a 3340,
construiu uma linha lógica de apuração da qual concluiu que:
12. Do exposto, considerando tudo o que consta nos autos, proponho o
deferimento do direito creditório manejado no PER/DCOMP no.
34808.81156.311012.1.3.04-0074 no valor original de R$ 95.326,76 (noventa e
cinco mil, trezentos e vinte e seis reais e setenta e seis centavos) e a homologação
das compensações vinculadas até o limite do crédito deferido. (Grifou-se)
Após tomar ciência da Manifestação da RFB, a empresa contribuinte apresentou sua
manifestação, às fls. 3346 a 3349, requerendo que o Despacho de Diligência no 10.813/2024 fosse
recebido e admitido, com o objetivo de dar provimento ao Recurso Voluntário interposto pela
Contribuinte, visando à homologação do PER/DCOMP no 34.808.81156.311012.1.3.04-0074,
objeto do presente processo.
Fl. 3398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.428 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.902456/2013-66
4
É o relatório.

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora

O cerne da controvérsia reside na comprovação do direito creditório da
Recorrente, considerando que a RFB não homologou a compensação sob o argumento de que o
pagamento informado já teria sido utilizado para quitar outros débitos.
A Recorrente afirma que houve um erro formal na DCTF original, que teria
resultado na desconsideração do crédito pela fiscalização. Argumenta, ainda, que não há débito
de CSLL devido no período e que a prova contábil anexada comprovaria a existência do
pagamento indevido.
Por outro lado, a Fazenda Nacional defende que o ônus da prova do direito
creditório cabe à Recorrente, conforme previsto no art. 16 do Decreto n.o 70.235/72 e no art.
373, I, do CPC, devendo ser demonstrado por documentação contábil robusta, e não apenas por
retificações em declarações.
Este Conselho, por meio da Resolução no 1302-000.863, converteu o julgamento
em diligência para que a unidade de origem atestasse a correta contabilização do valor declarado
na DIPJ 2010 retificadora (ratificado na DCTF retificadora) e verificasse a efetiva existência do
crédito, bem como sua não utilização em outro pedido de compensação.
Em resposta, a Receita Federal concluiu pelo deferimento do direito creditório no
valor original de R$ 95.326,76, propondo a homologação das compensações vinculadas até o
limite do crédito deferido.
Após ciência da manifestação da Receita Federal, a Recorrente requereu o
provimento do recurso voluntário, pleiteando a homologação do PER/DCOMP no
34808.81156.311012.1.3.04-0074.
Pois bem.
A análise dos autos demonstra que, com a retificação da DIPJ 2010 e da DCTF, a
Recorrente demonstrou a inexistência de tributo devido no período de janeiro de 2009. A
documentação contábil anexada corrobora a alegação de que o recolhimento foi realizado a
maior, atendendo ao princípio da verdade material, consagrado no processo administrativo fiscal.
Ademais, a diligência conduzida pela Receita Federal confirmou a adequação da
contabilização dos valores e a inexistência de impedimentos para o reconhecimento do crédito.
Assim, restam preenchidos os requisitos legais para o deferimento do pedido de compensação.
Fl. 3399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.428 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.902456/2013-66
5
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso voluntário, reconhecendo o
direito creditório no valor de R$ 95.326,76 e homologando as compensações vinculadas até o
limite do crédito deferido.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 3400
DF CARF MF
Original